Tribunal: TJDFT
Processo: 0801585-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os autos.
2. Em seu recurso, o recorrente afirma que cumpriu parcialmente a determinação judicial de emendar a inicial. Acrescenta que juntou procuração, declarou sua não adesão ao SNE e informou que o ônus de juntar o processo administrativo é do réu. Alega que a exigência de comprovar a não adesão ao SNE configura prova diabólica. Assevera que a sentença foi proferida em violação ao princípio da não surpresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 80622005), além de solicitar esclarecimentos, ordenou a juntada do processo administrativo que o recorrente pretende ver anulado, bem como a demonstração da situação ou não de adesão ao SNE. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas.
6. Em sua manifestação, o autor trouxe esclarecimentos acerca de sua legitimidade, todavia, deixou de juntar aos autos o processo administrativo. Aduziu que nos termos do artigo 9o da Lei no 12.153/2009, cabe ao órgão de trânsito apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da causa, bem como que a produção de prova acerca da adesão ao SNE constitui produção de prova negativa.
7. O recorrente não demonstrou negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais, tampouco que realizou o agendamento para acessar os documentos no site do DETRAN. Presume-se, portanto, que o autor não buscou cumprir a determinação judicial.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa proveniente do referido escritório de advocacia de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, em que, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento.
9. Nos presentes, o autor alega que há nulidade dos procedimentos administrativos por inobservância da concomitância processual, sem, ao que parece, ter acessado o processo administrativo. Ora, tal questionamento somente poderia ser levantado com acesso ao processo administrativo para constatar a alegada falha. Ainda, o autor alega nulidade do auto de infração ante ausência dos dados do etilômetro, mas ao mesmo tempo informa que não o recebeu, deixando, mais uma vez, de embasar suas alegações e explicitando a conduta processual desleal do referido escritório.
10. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
11. Da análise dos autos, fica claro que não há violação do acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demanda predatória que, ao final, prejudica o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade judiciária.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A; Lei no 12.153/2009, art. 9o.